Tribunal: TJMT
Processo: 1017644-53.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017644-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liberação de Veículo Apreendido, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), NATALINO FOGACA - CPF: 939.011.519-15 (AGRAVADO), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (REPRESENTANTE), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Jose Luiz Leite Lindote (Convocado), Desa. Maria Ap. F. Fago).

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA INITIO LITTIS ET INAUDITA ALTERA PARTE
– INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – REJEITADA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – LIBERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – FIEL DEPOSITÁRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A apreensão de veículo em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, consoante disposto nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.° 9.605/1998.

2. Ao proprietário do maquinário apreendido, em razão da prática de infração ambiental, não assiste o direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
” interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
INITIO LITTIS ET

INAUDITA ALTERA
PARTE
” n.o 1016397-89.2023.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 6a Vara da Comarca de Sinop, MT, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 120777198 – autos n.o 1013821-26.2023.8.11.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA INITIO LITTIS ET INAUDITA ALTERA PARTE
proposta por
NATALINO FOGAÇA
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Aduz a inicial que “
o requerente é o legítimo proprietário das máquinas apreendidas no Termo de Apreensão no 0283005523/2023, quais sejam: 1) 01 Trator De Esteiro - Marca Komatsu, Modelo D50 Com Garfo Enleirador, Com Amarela; 2) 01 Trator De Esteira, Marca Caterpillar, Modelo D14, Com Garfo Enleirador, Com Armarela; 3) 01 Trator De Esteira, Marca Fiatalis, Modelo D4, Cor Amarela, o qual encontravam-se trabalhando para o senhor Fernando Gregório na Fazenda da Mapa 2
” e “
os bens foram contratados pelo Sr. Fernando Gregório para realizar a terraplanagem, limpeza e reforma/manutenção de estrada rural e da chácara e abertura de estrada, em um local sem vegetação nativa, ou seja, tratava-se de uma área limpa consolidada, restando material lenhoso e mato
”.

Sustenta que “
em 19/04/2023 a equipe de fiscalização da SEMA/MT apresentou 3(três) tratores de propriedade do requerido, pela suposta utilização dos bens no desmate ilegal situado em área de objeto especial preservação sem autorização do Órgãos competente, indicando os maquinários como causador dos danos na área. Após a apreensão, o requerente foi informado pelo contratante das máquinas que suas máquinas estavam apreendidas Pátio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos da Prefeitura de Ipiranga do Norte, por conta da utilização das máquinas, sendo que naquele local estaria realizando a terraplanagem a reforma na estrada rural
”.

Esclarece que
“a empreitada foi acordada de forma verbal entre as partes, e ficou convencionado que o maquinário ficaria à disposição do autuado para realizar o trabalho limpeza e aplanar do solo dentro da parte limpa da propriedade rural, sem indícios de recente desmatamento. Ademais, pelas fotos colacionadas no processo administrativo no 001212/2023, lavrado em desfavor à Sr. YOSHIKASU OKA, constata-se que área onde o Trator foi localizado já estavam limpas e sem qualquer vegetação, o que impõe legalidade no processo de preparação, não tendo conhecimento acerca do desmatamento ou qualquer ilegalidade
”.

Ressalta que “
o Maquinário estava sendo utilizado pelo contratante/locador, sendo o proprietário na qualidade de terceiro de boa-fé não tinha qualquer conhecimento acerca das irregularidades apresentadas no empreendimento, sobretudo pelo estado em que se encontrava, ou seja, já sem a vegetação primitiva e com resíduos de simples limpeza de área
”.

Por essas razões, REQUER, “
que seja deferida a medida liminar inaudita altera parte, determinando a imediata RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO, quais sejam (01 Trator De Esteiro - Marca Komatsu, Modelo D50 Com Garfo Enleirador; 2) 01 Trator De Esteira, Marca Caterpillar, Modelo D14, Com Garfo Enleirador; 3) 01 Trator De Esteira, Marca Fiatalis, Modelo D4 mediante termo a ser encaminhado para Pátio da Secretaria de Obras da Prefeitura de Ipiranga do Norte, em favor do requerente do veículo trator de esteira, com a instituição de fiel depositário até o julgamento definitivo do processo administrativo
;
” e “
caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer, analogicamente, com fulcro na segunda parte do § 5o, do art. 120 do Código de Processo Penal brasileiro, a entrega dos bens os indiciados, dos pedidos, em favor do requerente, o qual assumirá o encargo de fiel depositário, independentemente de termo nos autos
”.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

É o Relatório. Decido.

Inicialmente, há que se ponderar sobre PONTUAIS DIFERENÇAS entre a TUTELA DE URGÊNCIA e DE EVIDÊNCIA.

Consagrada no Livro V da Parte Geral do Código de Processo Civil, à TUTELA PROVISÓRIA, GÊNERO do qual são ESPÉCIES a TUTELA de URGÊNCIA (cautelar ou antecipada) e a TUTELA de EVIDÊNCIA, são dedicados os artigos 294 a 311.

Verifica-se, portanto, que o CPC adotou a TERMINOLOGIA CLÁSSICA e distinguiu a TUTELA PROVISÓRIA, fundada em COGNIÇÃO SUMÁRIA, da DEFINITIVA, baseada em COGNIÇÃO EXAURIENTE. Logo, a TUTELA PROVISÓRIA (de urgência ou de evidência), quando concedida, CONSERVA a sua EFICÁCIA na PENDÊNCIA do PROCESSO, mas pode ser a qualquer momento, REVOGADA ou MODIFICADA (art. 296).

Especificamente a TUTELA de URGÊNCIA, espécie de tutela provisória, SUBDIVIDE-SE, como já ressaltado, em TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA e TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR, que podem ser REQUERIDAS e CONCEDIDAS em CARÁTER ANTECEDENTE ou INCIDENTAL (art. 294, parágrafo único).

Nesse sentido, o art. 300, “
caput
”, do Código Processo Civil, apresenta os REQUISITOS COMUNS para a CONCESSÃO da TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (seja ela ANTECIPADA ou CAUTELAR) são: I) probabilidade do direito (“
fumus boni iuris
”); e II) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (“
periculum in mora
”).

Logo, a primeira guarda relação direta com o pedido de mérito da demanda, ou seja, a TUTELA ANTECIPADA é nada mais, nada menos, do que a ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL, guardando, portanto, limite com esse pleito, estando adstrita a existência da PROBABILIDADE do DIREITO e PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.

Já no que se refere à TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, guarda relação com toda e qualquer outra providência de natureza acautelatória, só que desta vez esse Juízo entende que para o seu cabimento é necessária a coexistência de outros requisitos, quais sejam, o “
FUMUS BONIS JURIS
” e o “
PERICULUM IN MORA
”.

No caso versando, entendo que a TUTELA pretendida não é aquela tida como ANTECIPATÓRIA do PROVIMENTO JURISDICIONAL FINAL, mas meramente de NATUREZA ACAUTELATÓRIA.

Depreende-se dos autos que, “
prima facie
”, em Juízo de COGNIÇÃO SUMÁRIA, SUPERFICIAL e NÃO PLENA, o pleito de TUTELA de URGÊNCIA MERECE ACOLHIMENTO.

Vejamos.

“
In casu
”, o Requerente se insurge em face da apreensão do seu maquinário, qual seja, 01 Trator De Esteiro, Marca Komatsu, Modelo D50 Com Garfo Enleirador, 01 Trator De Esteira, Marca Caterpillar, Modelo D14, Com Garfo Enleirador e 01 Trator De Esteira, Marca Fiatalis, Modelo D4, ao fundamento de que trata-se de terceiro boa-fé não tendo qualquer envolvimento com a suposta infração ambiental.

Pois bem.

Analisando os documentos carreados nos autos, observa-se que os bens acima numerados foram objeto do Auto de Apreensão n° 0283005523, datado de 19/04/2023, apreendido pelo cometimento de eventual infração ambiental.

Cumpre tecer algumas considerações acerca do bem objeto do Auto de Apreensão n° 0283005523. O Trator de Esteiro, Marca Komatsu, Modelo D50 Com Garfo Enleirador, Trator de Esteira, Marca Caterpillar, Modelo D14, Com Garfo Enleirador e Trator de Esteira, Marca Fiatalis, Modelo D4, são de propriedade do Autor, no entanto, estava na posse de Fernando Gregório, em razão da celebração do Contrato de Locação de Maquinários (ID. 120640890).

É certo que, após a verificação da ocorrência de infração ambiental os agentes ambientais lavraram o termo de auto de infração e, havendo bens envolvidos, lavraram o termo de apreensão. A propósito, o artigo 25 da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispõe que: “
verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos”.
A apreensão, nos termos da legislação de regência, possuem caráter cautelar ou sancionador (art. 3o, IV e art. 101, § 1o, do Decreto no 6.514/2008).

Cumpre asseverar, por oportuno, que não é de desconhecimento deste Magistrado o entendimento firmado no Tema no 1.036, pelo Superior Tribunal de Justiça, que estatui: “
A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
".

Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405), se posicionou no sentido de ser possível a liberação do bem apreendido, mediante constituição do proprietário como fiel depositário, desde que exista defesa administrativa pendente de julgamento e o bem não ofereça risco ao meio ambiente.

A propósito:

“AMBIENTAL. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. PODER DE POLÍCIA
. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NO CARREGAMENTO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 25, § 4o, DA LEI N. 9.605/98
[...]
LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO OFERECIMENTO DE DEFESA ADMINISTRATIVA.

POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO NA PESSOA DO PROPRIETÁRIO.

[...] 5. Nada obstante, dizer que a autoridade administrativa deve seguir pura e simplesmente o art. 25, § 4o, da LCA em qualquer caso poderia levar à perpetração de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da CR/88), especialmente em situações nas quais o suposto infrator oferecesse defesa administrativa - porque esta, eventualmente, poderia vir a ser provida e, daí, seria incabível o perdimento do bem. [...] 9. Despiciendo lembrar, ainda, que a manutenção dos bens apreendidos com a Administração Pública, sem uso, estagnados, apenas tem o condão de causar-lhes depreciação econômica, o que não é proveitoso nem ao Poder Público, nem ao proprietário. 10. Em resumo: o art. 2o, § 6o, inc. VIII, do Decreto n. 3.179/99 (redação original), quando permite a liberação de veículos e embarcações mediante pagamento de multa, não é compatível com o que dispõe o art. 25, § 4o, da Lei n. 9.605/98; entretanto, não há ilegalidade quando o referido dispositivo regulamentar admite a instituição do depositário fiel na figura do proprietário do bem apreendido por ocasião de infração nos casos em que é apresentada defesa administrativa - anote-se que não se está defendendo a simplória liberação do veículo, mas a devolução com a instituição de depósito (e os consectários legais que daí advêm), observado, entretanto, que a liberação só poderá ocorrer caso o veículo ou a embarcação estejam regulares na forma das legislações de regência (Código de Trânsito Brasileiro, p. ex.). [...] 16. Submetendo esta linha de argumentação à situação que deu origem ao presente especial, tendo ficado assentado pelas instâncias ordinárias que a liberação do veículo era medida que se impunha em razão do oferecimento de defesa administrativa - e não do pagamento de multa -, entendo que é caso de dar parcial provimento à pretensão recursal, permitindo a liberação do veículo (como determinada pelo acórdão recorrido), mas condicionada à instituição do depósito em nome do proprietário (com as premissas acima alinhadas).
[...]”. (STJ - REsp 1133965/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 11/05/2018 – grifo nosso)

Ocorre que, apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em recurso paradigma (REsp 1133965/BA - Tema Repetitivo 405) acima citado, na espécie, não há como exigir que a parte Autora apresente o protocolo da defesa administrativo, porquanto que não figura como Autuado, não tendo nem sido notificado para apresentar a mencionada defesa administrativa.

Por outro lado, quanto ao fato do bem não oferecer risco ao meio ambiente, cumpre mencionar que, na espécie, os indícios pairam no sentido de que o Autor figura como terceiro de boa-fé, na medida em que os maquinários apreendidos eram objeto de Contrato de Locação de Maquinário, sendo utilizado por ele para locação e obtenção de renda familiar, de modo que, a sua nomeação como fiel depositário não evidencia que o bem será utilizado para novas práticas de infrações ambientais.

De acordo com os artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, os bens apreendidos devem ficar sob responsabilidade do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser nomeado um fiel depositário até o julgamento do procedimento extrajudicial, desde que a posse dos bens não importe em risco de utilização em novas práticas de infrações ambientais, vejamos:

“
Art. 105.
Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo. Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão
”.

“
Art. 106.
A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado: I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
[...]

§ 2° Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado. [...]
”.

Consigna-se que a apreensão de maquinários obsta o Requerente de desenvolver a sua atividade profissional, o que causa violação a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170,
caput
e parágrafo único da Constituição Federal,
in verbis
:

“
Art. 1o
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]
”

“
Art. 170.
A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...]
Parágrafo único.
É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei
”.

Nesse sentido, os bens apreendidos são imprescindíveis para o exercício da atividade profissional da parte Autora, sendo, fonte de renda e subsistência dele e de sua família, porquanto que, também se verifica a presença do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, incabível se permitir que o bem apreendido fique à mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Requerente comprova a propriedade deles, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário/arrendatário e muito menos ao poder público.

Não é demais lembrar que, na hipótese, não se vislumbra qualquer risco de dano inverso, na medida em que, caso a demanda venha ser seja julgada improcedente ao final, o depositário restituirá os bens.

Destarte, entendo PRESENTES e verificados os DOIS REQUISITOS exigidos para a CONCESSÃO da LIMINAR, quais sejam: - Plausibilidade do direito substancial invocado (“
fumus boni juris
”); e - Possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil reparação (“
periculum in mora
”).

“
Ex positis
”, DEFIRO o PEDIDO LIMINAR postulado no sentido de DETERMINAR à IMEDIATA RESTITUIÇÃO do VEÍCULO (Trator de Esteiro, Marca Komatsu, Modelo D50 Com Garfo Enleirador, Trator de Esteira, Marca Caterpillar, Modelo D14, Com Garfo Enleirador e Trator de Esteira, Marca Fiatalis, Modelo D4), em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsável pela guarda do bem em local adequado, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação, devendo a intimação ser cumprida no Pátio da Secretaria de Obras da Prefeitura de Ipiranga do Norte- MT.

INTIME-SE a parte AUTORA, através do seu Advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, JUNTAR aos autos o COMPROVANTE de ENDEREÇO.

CITE-SE, INTIMANDO-SE o Requerido deste “
decisum
”, quanto aos termos da presente ação, CIENTIFICANDO-O que dispõe do prazo legal para RESPONDER, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.

Após, INTIME-SE a parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

CUMPRA-SE, com urgência, inclusive, em PLANTÃO JUDICIÁRIO, se necessário, servindo a presente “
decisum
” como MANDADO JUDICIAL.

Sinop,
data registrada no sistema
.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, preliminarmente, a incompetência absoluta do juízo fazendário, uma vez que, a matéria debatida na ação envolve o meio ambiente e deve, a seu ver, ser apreciada pela Vara Especializada do Meio Ambiente.

Sustenta, ainda, que a supratranscrita decisão não merece prosperar, tendo em vista que
“(...)os fiscais não excederam os limites legais. Pelo contrário, apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder a apreensão dos tratores que nitidamente estavam contribuindo para a consecução das infrações ambientais(...)”.

Salienta que

“
(...)não se pode olvidar que é a Lei n. 9.605/98,
determina
a apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração(...)”.

Assevera que
“ (...)a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsecamente lícita ou ilícita dos mesmos,
cabendo a sanção para qualquer deles
, bastando, para tanto,
que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental, razão pela qual, ao contrário do que alega o requerente a apreensão não se trata de medida desproporcional
”.

Argumenta que,
“(...)conforme jurisprudência do STJ,
e ao contrário do que alega o requerente/recorrido, para que haja a apreensão de veículo utilizado na prática de infração ambiental não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais.

Do mesmo modo, ainda que se trate de veículo locado ao infrator, a apreensão não se mostra injusta, pois a responsabilização administrativa recai sobe quem, de qualquer forma contribua para a prática da
infração ambiental
”.

Consigna, outrossim, estar “
(...)evidente que a apreensão do bem é cabível, restando comprovado que fora utilizado na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito do requerente que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário,
o que se observa é estrita observação a legislação de regência
”.

Pontua, ademais, ser
“(...)inegável o fato de que os tratores estavam sendo utilizados em atividades ilegais, contribuindo, assim, para a efetivação da referida infração administrativa, o que já é suficiente para justificar as apreensões, segundo os termos dos dispositivos acima transcritos.
Assim, não há que se falar em boa-fé do recorrido
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer, liminarmente:

“ (...)

a) Na ocasião do
recebimento do agravo pelo relator, seja-lhe concedido efeito suspensivo,
nos termos dos arts. 1019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, de modo a
suspender a eficácia da decisão agravada,
até que haja o pronunciamento definitivo do órgão colegiado, visto que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e presente a iminência de lesão grave e de difícil reparação;

(...)”
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 177617152).

Contra esse
decisum,
a parte agravada opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos devido à intempestividade (ID.192193198).

Contrarrazões apresentadas no ID. 180549306.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo provimento deste agravo (ID.

198672662).

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo
” interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão proferida pela Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, que, na “
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA
INITIO LITTIS ET

INAUDITA ALTERA
PARTE
” n.o 1016397-89.2023.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na 6a Vara da Comarca de Sinop, MT, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 120777198 – autos n.o 1013821-26.2023.8.11.0015).

Dá analise da inicial, verifica-se a parte promovente, ora agravada, ingressou, no dia 15.06.2023, com a presente demanda, em face do agravante, sob o argumento de que é o legitimo possuidor e proprietário dos veículos
, Trator de Esteira (Marca Komatsu, Modelo D50, Cor Amarela), Trator Esteira (Marca Caterpillar, Modelo D14, Cor Amarela) e Trator de Esteira (Marca Fiatalis, Modelo D4, Cor Amarela), apreendidos pela equipe de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, em razão de suposta infração a legislação ambiental em vigor.

Sustenta que realizou o arrendamento dos referidos maquinários para o Sr. Fernando Gregório pelo prazo de 06 (seis) meses, conforme “Contrato de Locação de Maquinários” anexo. Todavia, antes do termino do acordo, o contratante informou que, no dia 19.04.2023, os agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, em ação fiscalizadora na região, compareceram no imóvel rural denominado Fazenda Flor da Mara 2, no município de Lucas do Rio Verde, lavraram o Termo de Apreensão n.o 0283005523/2023, bem como apreenderam os mencionados veículos(Auto de Inspeção n.o 0283005423/2023 e Termo de Depósito 0283005623/2023).

Ressalta que, foi pactuado de forma verbal entre as partes que os veículos seriam utilizados para limpeza e planagem do solo dentro da propriedade rural.

Diante disso, alega que está totalmente dissociado de eventual infração cometida pelo locador, pois figura como mero locatório dos maquinários, não podendo ser penalizado com a apreensão.

Além disso, assevera que a restituição dos bens é crucial para o sustento e provimento da sua família. Portanto, afirma que a devolução dos tratores ao terceiro de boa-fé é devida, uma vez que não participou da prática dos ilícitos ambientais.

O pedido liminar foi deferido (ID. 120777198 – autos n.o 1016397-89.2023.8.11.0015).

Inconformada, a parte requerente/apelante interpôs o presente recurso, conforme já exposto anteriormente.

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

I. PRELIMINAR DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA 6a VARA DA COMARCA DE SINOP, MT

Preliminarmente, a parte agravante suscita a incompetência absoluta do juízo da 6a Vara da Comarca de Sinop para o julgamento da presente ação.

Com efeito,

a conforme a Resolução TJ-MT/OE n.o 02 de 28 de março de 2019, que altera a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, compete à Vara Especializada do Meio Ambiente, na esfera cível, processar e julgar as ações referentes ao meio ambiente. Confira-se:

“Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente
das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger
, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência”.

(grifos nossos)

E, do exame dos autos, verifica-se que, embora estejamos diante de tema relacionado ao meio ambiente, não é suficiente para atrair a competência da VEMA – Vara Especializada da Meio Ambiente da Capital, notadamente porque a Resolução é clara ao dispor que a competência territorial desta se limita às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

Desse modo, a VEMA não tem competência sobre todo o território de Mato Grosso, portanto, não há que se falar na incompetência do juízo de Sinop para processar e julgar este caso.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE EM FACE DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE – NÃO ACOLHIDA – EXEGESE DA RESOLUÇÃO 03/2016/TP – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO POR EDITAL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 121, DA LCE 38/95 – SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO E INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
Em sendo demonstrados indícios de que a parte autuada não restou devidamente notificada no procedimento administrativo que lhe impôs penalidade (multa), sendo precedida sua notificação por edital sem, contudo, observar o que estabelece o artigo 121, da Lei Complementar n. 38/95, a retificação da decisão é medida que se impõe.

(N.U 1002789-69.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)
”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE
EMBARGO

AMBIENTAL
– DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL PARA SUSPENDER O TERMO DE
EMBARGO
DA
ÁREA
RURAL – EVIDENCIAS DE QUE AS IRREGULARIDADES
AMBIENTAIS
FORAM SANADAS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO TERMO DE
EMBARGO
– REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO COMPROVADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – PREJUDICADO.
Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nos termos do artigo 6o do Decreto Estadual n. 1.986/2013, “o
Embargo
/Interdição de obra ou atividade e suas respectivas
áreas
tem por objetivo impedir a continuidade de dano
ambiental
”.
Diante das evidencias de que os atos nocivos ao meio ambiente foram sanados, e que a parte não está mais causando qualquer dano de natureza
ambiental
, se mostra possível a suspensão do termo de
embargo
da
área
rural.
Presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial é a medida que se impõe.
Com o julgamento do mérito do agravo de instrumento resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que analisou e deferiu o pedido de tutela antecipada e/ou efeito suspensivo recursal.

(N.U 1009854-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023)”.

Assim,
rejeito a preliminar de incompetência do Juízo
.

II. VOTO MÉRITO

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Como cediço, a Lei n.o 9.605/1998, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental,
independentemente de quem sejam os seus proprietários
,
in verbis
:

“Art. 25.
Verificada a infração, serão apreendidos

seus produtos e instrumentos,
lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1o - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2o - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3o - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4o - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5o - Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem”. (grifos nossos)

“Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:

(...)

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração”.
(grifos nossos)

Dessa forma, ainda que o maquinário tenha sido apreendido na posse de terceiras pessoas, esse fato não impede a ocorrência da apreensão,

porquanto a efetividade das regras de proteção do meio ambiente não está condicionada a essas especificidades, uma vez que buscam afastar os malefícios à natureza.

Impõe-se anotar que cabe ao proprietário do bem, a fim de evitar problemas como este, averiguar se, de fato, o seu maquinário está sendo usado para fins lícitos.

Logo,
a liberação do veículo
,
que guarda correlação com o ilícito ambiental
, diante da presunção de veracidade dos atos administrativos,
retira
, inteiramente,
o caráter dissuasório da medida de apreensão
, incentivando, até mesmo, a prática de locação/arrendamento/empréstimo de veículos para o cometimento de crimes ambientais.

Sobre o tema, já decidiu o TRF 1a Região, em casos semelhantes:

“INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXTRAÇÃO IRREGULAR MADEIRA. AUSÊNCIA DE LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DO VEÍCULO. DESIGNAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TESES 1.036 E 1.043). BOA-FÉ. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE. 1. Trata-se de apelação de sentença em que foi julgado improcedente pedido com vistas ao cancelamento da pena administrativa de perdimento de veículo de propriedade do autor, apreendido em razão de sua utilização na extração irregular de madeira. 2. Nos termos do art. 25 da Lei n. 9.605/1998, ?verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos?, sendo que ?os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo? (Decreto n. 6.514/2008, art. 105, caput). Igualmente, o Decreto n. 6.514/2008 prevê, em seu art. 101, que, constatada a infração ambiental, o agente autuante, no uso do seu poder (poder-dever) de polícia, poderá realizar a apreensão dos produtos e instrumentos utilizados na prática do ilícito. 3. De acordo com a tese repetitiva n. 1.036/STJ, ?a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional? ( REsp 1.814.944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, DJe 24/02/2021). Já na tese repetitiva n. 1.043, o mesmo Superior Tribunal de Justiça definiu que ?o proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, as providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008 competindo ao alvedrio da Administração Pública, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência? ( REsp 1.805.706/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, 1S, DJe 26/03/2021). 4. Já decidiu esta Corte que, ?de acordo com essa nova posição do STJ, ?a exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente?. Firmou-se o entendimento de que a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente ( REsp 1814944/RN, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)? ( AC 0001377-42.2009.4.01.4101, relator Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, 6T, PJe 27/04/2022). 5. Consoante o auto de infração lavrado pelo IBAMA, foi apreendida um veículo trator do autor em razão de ser utilizada na exploração de madeira, em atividade de desmate de área ambiental localizada no município de Marcelândia/MT. 6. A motivação do IBAMA para a apreensão é impedir a continuidade do ilícito ambiental e evitar maiores danos ao meio ambiente, à luz do art. 47, § 1o, do Decreto n. 6.514/2008, verbis: ?As medidas de que trata este artigo têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo?. 7. A parte autora alega ter agido de boa-fé. Diz ser proprietário do trator que estava ?em local onde SUPOSTAMENTE estava sendo realizado extração ilegal de madeira, sendo que a apreensão somente se deu pois os ficais IMAGINARAM que o veículo do recorrente seria utilizado para a efetivação de crimes ambientais (SUPOSIÇÃO)? e que ?NÃO FOI AUTUADO COMO SEQUER. ENCONTRAVA-SE NO LOCAL ONDE FOI APREENDIDO O SEU VEÍCULO?. 8. Estão demonstradas a utilização do trator na prática da infração ambiental e a ausência de boa-fé do apelante, especialmente diante das seguintes circunstâncias destacadas na sentença: o trator foi encontrado escondido em área de mata fechada, não sendo encontrada nenhuma pessoa no local, apesar de haver intensa movimentação de motocicletas nas estradas vicinais; o referido trator foi flagrado em local de exploração ilegal de madeira portando as adaptações necessárias para a extração de toras. 9. Já decidiu este Tribunal em caso semelhante: ?In casu, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira, devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina. A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida? (TRF1, AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, Juiz Federal Convocado César Cintra Jatahy Fonseca, 6T, e-DJF1 02/09/2019). 10. Não há excesso na verba honorária arbitrada na sentença, pois, em causas similares, esta Corte tem fixado os honorários de sucumbência de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Confiram-se: AGT 0004961-91.2011.4.01.3505; AC 0000024-82.2009.4.01.3901; AC 0001161-91.2012.4.01.3902. 11. Apelação não provida.

(TRF-1 - AC: 00029837620114013603, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 11/07/2022, 6a Turma, Data de Publicação: PJe 12/07/2022 PAG PJe 12/07/2022 PAG)”.

“AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INFRAÇÃO AMBIENTAL. PÁ-CARREGADEIRA. APREENSÃO. M
ADEIRA ILEGAL. RESPONSABILIDADE.
LIBERAÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO NATURA. SENTENÇA MANTIDA. I - Independentemente de ter alugado o bem para prestação de serviços, o impetrante possui responsabilidade em sua conduta, vez participou da prática de infração ambiental, conforme demonstra o relatório de fiscalização, em que relatou que foi chamado por Gordo para realizar o embarque da madeira, não havendo que se falar em anulação do Termo de Apreensão.
II O bem foi apreendido em funcionamento na prática de atividade ilícita e, ainda, esta máquina tem inegável aptidão para auxiliar diretamente na prática de crimes ambientais, não podendo ser afastada sua potencialidade.

III Permitir a devolução do trator coloca em risco da integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil recuperação, possuindo Poder Público e a toda coletividade o dever de defender e preservar, para as presentes e futuras gerações, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, como direito difuso e fundamental, feito bem de uso comum do povo (CF, art. 225, caput), já instrumentaliza, em seus comandos normativos, o princípio da precaução (quando houver dúvida sobre o potencial deletério de uma determinada ação sobre o ambiente, toma-se a decisão mais conservadora, evitando-se a ação) e a conseqüente prevenção (pois uma vez que se possa prever que uma certa atividade possa ser danosa, ela deve ser evitada), exigindo-se, na espécie, a manutenção das medidas de prevenção determinadas pela decisão monocrática, a fim de evitar danos maiores e irrecuperáveis à área objeto da presente demanda.
(AG 0007065-66.2009.4.01.0000 / DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 p.313 de 10/01/2014). IV O caso não guarda relação com a jurisprudência deste Tribunal, a qual orienta que, em se tratando de matéria ambiental, a apreensão e destinação de veículo transportador, na forma do art. 25, § 4o, da Lei no 9.605/98, somente se justifica quando ficar caracterizada a hipótese de sua utilização específica e reiterada em atividade ilícita, uma vez que,
in casu
, não se trata de mero veículo transportador de carga, mas de pá-carregadeira, a qual possui alto potencial lesivo na derrubada de árvores e transporte de toras de madeira,
devendo-se, ainda, levar em consideração o relatório de fiscalização que informa que foi flagrado um caminhão e uma pá carregadeira embarcando parte da madeira e que foram encontrados fortes indícios de que o maquinário da empresa sem licença estava sendo utilizada para o desdobro de madeira de origem clandestina. V A mera alegação de boa-fé do impetrante não se mostra capaz de afastar a legalidade do ato administrativo impugnado e, ainda que haja dúvida quanto à utilização da máquina para prática de ilícito ambiental, deve-se observar o princípio da precaução, em que deverá ser tomada a decisão mais conservadora, evitando-se a ação, no caso de dúvida. VI Em questões ambientais, na interpretação do caso concreto há de ser observado o princípio do in dubio pro natura. VII Recurso de apelação a que se nega provimento. (TRF1 - AMS 1000019-93.2016.4.01.3902, JUIZ FEDERAL CÉSAR CINTRA JATAHY FONSECA (CONV.), TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 02/09/2019 PAG.)”.

Denota-se, então, que não há qualquer ilegalidade, ou desproporcionalidade, na referida apreensão, levada a efeito por meio do Termo n.o 0283005523/2023.

Assim, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que inexistem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravada,
em sede de cognição sumária
, no processo de origem.

Ressalto, por oportuno, que
ainda que a parte apelante possua boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada perante a Administração Pública, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise desses argumentos, não cabendo ao Judiciário interferir no mérito, para conceder a liberação do mencionado bem, quando não demonstrada qualquer ilegalidade dos agentes ambientais.

No tocante à possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de maquinários, utilizados na prática de infração ambiental, dispõem os arts. 105 e 106, do Decreto n.o 6.514/2008:

“Art. 105. Os bens
apreendidos
deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização,
podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.

Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.
A critério da administração
, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.

§ 1
o
Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.

§ 2
o
Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.

§ 3
o
A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito”. (grifos nossos)

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n.o 1814947/CE, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que
o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário
, cabendo à Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA – APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.

1. O proprietário do veículo
apreendido
em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.

2. Recurso especial provido. (REsp 1814947/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
10/02/2021
, DJe
26/03/2021
) ”.

Na ocasião do julgamento, o Eminente Ministro consignou em seu Voto que:

“ (...) não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário (...)”.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO CONCESSIVA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO – DESMATAMENTO – CONSTATAÇÃO POR FISCAIS DA SEMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NOMEAÇÃO COMO DEPOSITÁRIO FIEL – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – DESPROVIMENTO.

Constando do Termo de Inspeção que os maquinários operavam no local em que houve o dano ambiental, sua apreensão se justifica, porque em consonância com a legislação pertinente
.

O fato de as máquinas serem locadas, por si só, não comprova que o seu proprietário é terceiro de boa-fé
.

O proprietário do veículo apreendido, em razão de infração ambiental, não tem direito subjetivo de ser nomeado depositário fiel
.

Inexistindo fato novo, deve ser mantida a decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado no Agravo de Instrumento. (N.U 1012013-02.2021.8.11.0000, Rel. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/12/2021, publicado no DJE 09/01/2022) ”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS –INFRAÇÃO AMBIENTAL – ANULAÇÃO DE TERMO DE APRESSÃO E LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL PELO PROPRIETÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

A apreensão de maquinários em situação que caracteriza infringência à legislação ambiental mostra-se legal, nos termos do artigo 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998. “Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 1017525-37.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA — INFRAÇÃO AMBIENTAL — APREENSÃO DE MAQUINÁRIO — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

Não é admissível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de determinar a liberação do bem utilizado na prática de infração ambiental, quando ausente ilegalidade na apreensão.

Recurso provido.

(N.U 1000466-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023)”.

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – COMPROVAÇÃO – APREENSÃO DE MÁQUINAS – TERCEIRO DE BOA-FÉ – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL –CONHECIMENTO DO PROPRIETÁRIO DO MAQUINÁRIO APREENDIDO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO – PROVIMENTO.
A apreensão, em flagrante, de máquinas utilizadas na prática de infração ambiental, mostra-se legal, conforme o artigo 25, da Lei n. 9.605/1998.
A alegação de que é prestador de serviço e, portanto, terceiro de boa-fé, exige, necessariamente, dilação probatória.

(N.U 1023153-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)”.

Diante disso, a princípio, não se mostra admissível, especialmente em caráter liminar, deferir a liberação do bem apreendido, assim como a nomeação da parte agravada como fiel depositário.

Com essas considerações,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão objurgada, no concernente à restituição do bem e a nomeação da parte agravada como fiel depositário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024